Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701313-74.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por ROBERTO FERREIRA DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS objetivando a repactuação de dívidas do consumidor com instituições financeiras com base na Lei no 14.181/2021. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de tutela provisória recursal, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2025 13:28:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador